Tribunal: TJDFT
Processo: 0736549-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão por meio da qual o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência de redução do valor dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, visando à redução do valor dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de alimentos é regulada pelos princípios da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, conforme art. 1.694, §1o, do Código Civil. A redução dos alimentos só deve ocorrer em casos de alteração comprovada das circunstâncias econômicas do alimentante.
4. No presente caso, a documentação apresentada pelo agravante não é suficiente para comprovar a redução de sua capacidade financeira, sendo necessária a dilação probatória.
5. O agravante exerce atividade empresarial, mas não trouxe aos autos elementos que demonstrem claramente seus rendimentos atuais, o que impossibilita a análise segura da sua real capacidade de pagamento.
6. Nos termos do art. 13, §1o, da Lei no 5.478/68, a revisão dos alimentos depende de prova da alteração na capacidade contributiva, o que não foi suficientemente demonstrado até o momento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
A redução dos alimentos depende de prova robusta acerca da alteração na capacidade financeira do alimentante.
Em fase inicial do processo, sem dilação probatória, a manutenção dos alimentos fixados em decisão anterior é medida que se impõe.